Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-26.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000966-26.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS - CPF: 052.042.851-05 (APELANTE), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO BIANCHINI - CPF: 016.749.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FARIAS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.184.811-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI MARIO KRAUS - CPF: 011.708.341-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 035.912.524-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 063.280.311-81 (VÍTIMA), MARLI BARBIERI LUCIAN - CPF: 514.371.551-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA -
ARTIGO
157, § 2°, INCISO I, E 155,
§ 1º, (POR DUAS VEZES)
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CAPACIDADE ECONÔMICA CONSIDERADA PELO JUÍZO E VALOR DA PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO, CONTUDO APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA DE MULTA READEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juízo de primeiro grau fixou o valor dos dias-multa na fração mínima, não havendo margem para redução, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade e não com a capacidade econômica do condenado, que é aferida quando da fixação de seu valor que, neste caso, foi estabelecido no patamar mínimo.

Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000966-26.2022.8.11.0055

APELANTE: PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a denúncia para afastar as qualificadoras do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo dos delitos de furto e condená-lo
à pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo
157, § 2°, inciso II, do Código Penal e à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa, pela prática de dois delitos de furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do CP, totalizando
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 141589039).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela redução do valor da pena de multa aplicada ao caso para 10 (dez) dias-multa, em razão de sua capacidade econômica (id. 141589058).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (id. 141589061).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (id. 145129680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO EDUARDO SOUZA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública busca a redução do valor da pena de multa aplicada ao caso para 10 (dez) dias-multa, em razão de sua capacidade econômica
.

Com efeito, a pena de multa, nos termos do art. 49 do Código Penal, consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e, em regra, será calculada em dias-multa que será de, no mínimo, 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta).

Neste ponto, importante sublinhar, nos termos do Enunciado Orientativo nº 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ou seja, o cálculo da pena de multa é feito em dois momentos distintos.

O primeiro deles, onde se define a quantidade de dias multa, deverá guardar compatibilidade com a pena privativa de liberdade, ou seja, para encontrar o número de dias-multa “o magistrado leva em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária” (MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol.01. 13. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2019, p. 623).

No segundo momento, após a definição da quantidade, o julgador passa à fixação do valor de cada dia-multa, oportunidade onde leva em consideração a capacidade econômica do agente, podendo aplicar o valor à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) a até 5 (cinco) vezes o salário mínimo (art. 49, §1º, CP) podendo, eventualmente, tal valor ser aumentado até o triplo (art. 60, §1º, CP).

Logo, no tocante à capacidade econômica do réu, o juízo de primeiro grau fixou o valor à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, no mínimo legal.

Todavia, deve ser readequada a pena de multa, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

No caso em apreço, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo mantida na fase intermediária.

Na terceira fase, foi aumentada em um terço, em razão da majorante do concurso de pessoas, devendo a pena de multa ser readequada para 13 (treze) dias-multa, permanecendo a pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Do delito de furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva.

Quanto à pena aplicada ao delito de furto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo mantida na fase intermediária.

Na terceira fase foi aplicada a fração de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento do repouso noturno, a qual deve ser aplicada também para a pena de multa.

Por essa razão, passo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, permanecendo a pena corpórea em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) em face da continuidade delitiva, ficando a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, permanecendo a pena privativa de liberdade em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, somadas as penas, permanece a pena corpórea em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, contudo readequada a pena de multa, passo-a para 28 (vinte e oito)
dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para readequar a pena de multa para 28 (vinte e oito)
dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022